Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. DESCONTOS. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. OBSERVÂNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. “2. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, § 2o (com redação dada pela Lei Complementar distrital n. 1.015, de 05 de setembro de 2022), o limite percentual de 40% (quarenta por cento) de desconto da remuneração do servidor público distrital para os casos de empréstimos consignados, sendo 5% (cinco por cento) reservados, exclusivamente, para saque ou amortização de cartão de crédito. 3. A limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei Complementar distrital n. 840/2011 para os empréstimos consignados, em razão da ausência de disposição legal específica, não se aplica aos contratos de mútuo com o pagamento de prestações com desconto em conta-corrente.” (Acórdão 1836623, 07542930420238070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. No caso, a autora/apelante lançou a argumentação de “superendividamento” como causa de pedir, e não como pedido de “instauração do processo de repactuação de dívida”, como compreendido em sentença. De todo modo, os empréstimos contratados pela autora/apelante, servidora pública distrital, não ultrapassam o limite legal de 35%. Sentença mantida por outros fundamentos.
3.Recursos conhecido e desprovido.